Tribunal: TJDFT
Processo: 0730002-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730002-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL – CNBB, contra despacho proferido em ação de cobrança, em que o Juízo da 8a Vara Cível de Brasília intimou as partes para especificarem as provas que desejavam produzir. Alega a agravante, em síntese, que o Julgador de 1o grau deixou de observar o art. 357 do Código de Processo Civil – CPC. Aduz que “a ausência do despacho saneador impede que a ora Agravante indique as provas que pretende produzir, uma vez que além de não ter sido fixados os pontos controvertidos, não foi distribuído o ônus da prova” (ID 39113170 – p. 8). Requer, assim, o provimento do agravo de instrumento, para que nova decisão seja proferida, cumprindo-se as determinações do art. 357 do CPC. A agravada apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, por não se encontrar a hipótese em tela nas previsões do art. 1015 do CPC. No mérito, aduz se tratar de questão simples: “cobrança de valores decorrente de contrato de seguro saúde e consignação de valores, pois a Agravante acha que deve menos e a Agravada entende que deve receber com base no contrato” e “pretende complicar ao exigir um saneamento do processo e fazer desta ausência um prejuízo que não existe” (ID 40010996 – p. 3). Com esses argumentos, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Assiste razão à agravada. Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido de adotar a taxatividade mitigada do agravo de instrumento, esta deve ser aplicada somente quando o julgador verificar “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, como relatado, se trata de ação de cobrança e há de se registrar que a legitimidade de tais valores está sendo discutida em outra lide, a ação de consignação no 0713507-17.2020.8.07.0001 em relação à qual já foi inclusive reconhecida a conexão. A questão referente a esta demanda, portanto, relaciona-se tão somente a discutir se o valor cobrado é ou não devido, não havendo quaisquer complexidades ou pontos controvertidos a serem dirimidos e, nesse sentido, não se vislumbra a urgência necessária à aplicação do entendimento firmado no Tribunal da Cidadania, acerca da taxatividade mitigada. De se pontuar que não se verifica, a priori, a inutilidade de a questão ser debatida em sede de apelação, caso o entendimento do julgador seja desfavorável à agravante. Não se pode olvidar que ao Juiz compete presidir o processo, dispensando as provas inúteis e que poderiam comprometer o julgamento célere e determinar a produção daquelas que reputar essenciais à solução da controvérsia. Vale frisar que, de qualquer modo, a questão relativa à fixação de pontos controvertidos e produção de provas pode ser suscitada em sede de preliminar de apelação, caso a sentença adote entendimento que ampare a alegação de cerceamento de defesa, não se vislumbrando qualquer prejuízo ou preclusão nesse sentido. De fato, não há como se presumir, neste momento processual, que a ausência de fixação de ponto controvertido (que no caso se resumiria a definir se o valor perseguido é ou não devido) e a correlata indicação de provas a serem produzidas incorrerá, necessariamente, em cerceamento de defesa, razão pela qual prevalece o não cabimento do agravo de instrumento e da taxatividade mitigada imposta pelo STJ. Ademais, conforme já mencionado, a regularidade dos valores devidos está sendo discutida e aferida no bojo da ação de consignação em pagamento que, justamente por tal motivo, revela-se prejudicial a esta demanda. Resolvida a questão naquela lide, inclusive com o depósito dos valores controvertidos, é possível até mesmo que a presente ação seja extinta por ausência superveniente de interesse de agir. Diante disso, o agravo de instrumento não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator